Tribunal: TJMT
Processo: 0001815-03.2017.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001815-03.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE SCHEIDEGGER - CPF: 405.846.151-91 (APELANTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), JORGE SCHEIDEGGER - CPF: 405.846.151-91 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ENCARGOS MORATÓRIOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA ISOLADA – TEMA 958 DO STJ – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS – NECESSIDADE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

O enunciado da Súmula 539 do STJ prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, de modo que deve ser excluída se não aplicada isoladamente.

Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, hipótese que se amolda ao caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001815-03.2017.8.11.0051

APELANTES:

JORGE SCHEIDEGGER e BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JORGE SCHEIDEGGER
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
MM. Juiz André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário Direto ao Consumidor no. 1815-03.2017.811.0051 (Código 121378)
,
ajuizada pelo primeiro recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para excluir os encargos moratórios previstos nos títulos impugnados, aplicando-se a comissão de permanência de forma isolada. Diante da sucumbência mínima da requerida, não houve condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

O apelante
Jorge Scheidegger
, em suas razões recursais, aduz acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sendo que os contratos questionados são de adesão, que colocaram o consumidor em desvantagem exagerada. Diante disso, pugna pela revisão de todas as cláusulas do contrato, diante da abusividade praticada pela Instituição Financeira (Id 38231984).

Por sua vez, o
Banco Bradesco S/A
aponta a impossibilidade de revisão da cláusula contratual, já que firmado com prévio conhecimento das partes, de modo a ser observado o "
pacta sunt servanda
”. Aduz que o ato jurídico é perfeito e consumado segundo a lei vigente, de modo que não há falar em sua alteração.

Salienta que os encargos moratórios são perfeitamente legais, em face da inadimplência do contratante, que estão de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, bem como discorre que, em relação à comissão de permanência, não há prova nestes autos acerca da sua ocorrência, quer de forma simples ou de forma cumulada com outros encargos. Por fim, pugna pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que banco decaiu da parte mínima do pedido (Id 38231986).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Ids 38231991 e 38231992).

O preparo foi recolhido, consoante comprovante (Id 38231989 – Pág. 2). O autor é beneficiário da assistência judiciária (Id 38231493 – Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação revisional de contrato bancário, referente ao
Contrato de Empréstimo no 003.577.258, celebrado em 18/03/2014
, no qual se discute a abusividade dos juros remuneratórios,
comissão de permanência,
moratórios e da multa pactuados no instrumento.

O Juízo
a quo
, após regular tramitação do feito, reconheceu a abusividade apenas dos
encargos moratórios, e, via de consequência, determinou a aplicação da comissão de permanência de forma isolada, cujo teor é questionado por ambas as partes litigantes, que passo a analisar em tópicos.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

Voltando ao caso ora em exame, observa-se que, de fato, o requerente não demonstrou em sua inicial quais seriam os juros aplicados nas operações pactuadas, tampouco demonstrou qual seria a média de mercado, limitando-se a alegar, de forma superficial, que os juros remuneratórios deveriam se limitar a taxa de 12% ano, razão pela qual deve a sentença mantida no ponto.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

O requerente alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros e com periodicidade mensal, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp no 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013). Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(N.U 0003061-60.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Desse modo, não é proibida a capitalização de juros no título impugnado, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

No que concerne aos encargos moratórios, impende registrar que, apesar de se oportunizar ao banco a juntada do contrato e demais documentos comprobatórios da relação de empréstimo, esse se manteve inerte.

Diante disso, o Magistrado singular ficou impedido de averiguar a alegada incidência da comissão de permanência.

É sabido que a comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN).

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula no 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO TEMA 958/STJ – REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA ISOLADA
– AFASTAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS OUTROS – SÚMULA 472 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – DESCABIMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES – AGRAVO INTERNO PROVIDO. Nos termos da consolidada jurisprudência do STJ a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende da constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, o que não ocorreu no caso dos autos. Repetição do indébito autorizada, na forma simples.”
(N.U 0025833-76.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Logo, não merece reparos a r. sentença, de modo que deve ser excluída quaisquer cláusulas de encargos moratórios que se cumulem com a comissão de permanência, por ser aplicada isoladamente.

DA SUCUMBÊNCIA

No tocante aos honorários de sucumbência, tem-se que, de fato,
o autor decaiu em grande parte dos pedidos
, isso porque postulou pel
a declaração da abusividade dos juros remuneratórios,
comissão de permanência, juros
moratórios e da multa, no entanto, o Juízo singular apenas afastou os
encargos moratórios acumulados com a comissão de permanência, fazendo-se necessária, pois, a incidência da regra inserta no parágrafo único do artigo 86 do CPC, que expressamente confere que a “parte perdedora” seja responsabilizada pelos honorários advocatícios.

Eis o teor do dispositivo legal:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.”

Assim, por ter o autor decaído em grande parte de seus pedidos, a sentença deve ser reformada nesta parte, para que ele seja condenado nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §8o do CPC.

Neste viés, segue entendimento desta Corte de Justiça:

“(...) 7 – Com exceção do pedido cominatório, o qual foi acolhido em parte, e do embargo da obra nova, cujo objeto se esvaziou no curso da demanda,
o demandante decaiu dos pedidos indenizatórios (material e moral), o que justifica que o ônus sucumbencial recaia contra sua pessoa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC
.”
(N.U 0023726-14.2011.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

Por fim, pertinente registrar que, muito embora devida a condenação da parte autora no pagamento da verba de sucumbências (custas e honorários advocatícios), sua exigibilidade encontra-se sobrestada em virtude de que o demandante durante toda a tramitação do feito litigar sob o pálio da justiça gratuita, sendo que quanto ao ponto a instituição financeira requerida não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de atestar a ausência da hipossuficiência certificada pelo Magistrado de primeiro grau, de forma que o benefício da assistência judiciária deve ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu, para condenar o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §8o do CPC, restando suspensa sua exigibilidade pelo prazo legal, por ser o mesmo beneficiário de justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020